Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-39.2019.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA E INTERNET A TODOS OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TELEFONIA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA EXORDIAL E DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.
A simples interrupção do serviço telefônico a todos os usuários, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”, há necessidade de mencionar e também provar a situação fática que emerge o direito à reparação dos danos.
O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000460-39.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA - CPF: 545.435.411-20 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2020